Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706424-45.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IRACEMA FERNANDES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701203-36.2018.8.07.0007, proposto em desfavor de IRACEMA FERNANDES FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148539265 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, CCS-BACEN, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão prolatada no ID. 42137005 do processo originário. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens do devedor, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta ao CCS-BACEN, bem como a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por intermédio do sistema INFOJUD. O agravante alega que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta implementada pelo Banco Central do Brasil, permite a verificação de transações realizadas pelo devedor perante as instituições financeiras, a exemplo de contas de depósitos, poupança, valores ou afins. Aduz que a consulta junto ao INFOJUD fornece informações dos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, o que seria uma alternativa eficaz para localização de bens em nome da executada. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa de bens imóveis da agravada via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD, bem como seja determinada consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), de modo a identificar os relacionamentos da agravada perante o Sistema Financeiro Nacional, bem como para que seja expedido ofício às instituições financeiras para que indiquem a natureza dos bens, direitos ou das operações eventualmente identificadas. No mérito, postula a reforma do decisum para, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados aos autos sob o ID 43967697. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em examinar a possibilidade e a viabilidade de realizar a pesquisa por bens e ativos financeiros do executado nos sistemas indicados pelo agravante. No processo originário, após a propositura do cumprimento de sentença, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD em 19/01/2022 (ID 113074369) e RENAJUD em 08/02/2022 (ID’s 114910785, 114910786 e 114910787). Também foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, em 24/02/2022 (ID 116690069), sem que fosse obtido êxito quanto à localização de patrimônio conhecido para saldar a dívida. Por esta razão, o exequente postulou a realização de nova consulta de ativos (ID 148342146), mediante a utilização do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por intermédio do sistema INFOJUD, por se tratar de pesquisas mais abrangentes, de modo a permitir a obtenção de dados sobre as transações financeiras e imobiliárias do executado, inclusive com possibilidade de identificação de patrimônio oculto. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD pressupõem a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. Conforme esclarecimentos constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, hipótese diversa da observada nos autos. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) - grifo nosso. No caso, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, que medidas adotou para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Destaca-se que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da devedora, deixando, inclusive, de promover, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis nos cartórios de registro imobiliário, pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a realização de tais pesquisas, sem o esgotamento das vias extrajudiciais asseguradas ao credor, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, constatada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens da executada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD, para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso a questão seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, uma vez que, em caso de acolhimento da pretensão recursal, as pesquisas poderão ser realizadas sem qualquer dificuldade. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 às 17:51:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora